Tribunal: STF
Processo: HC 87566
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691. RECURSO
IMPROVIDO.
É inviável habeas corpus em face de indeferimento de
liminar por relator de outro habeas corpus impetrado a tribunal
superior, sob pena de supressão de instância e violação das regras
de competência. Tal é a orientação da Súmula 691 do Supremo Tribunal
 Federal .
Inexistência de decisão teratológica, que conduza à
superação do entendimento sumulado.
Habeas corpus não
conhecido.
Agravo regimental improvido.